Tribunal: TJDFT
Processo: 0700951-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700951-29.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ROGERIO CURADO GONDIM DE AQUINO D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado pelo DISTRITO FEDERAL em face de ROGERIO CURADO GONDIM DE AQUINO, objetivando o pagamento de honorários advocatícios fixados em título judicial. O Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal extinguiu o Cumprimento de Sentença em virtude do pagamento do débito. O Distrito Federal interpôs Apelação de ID 44629411 pugnando pela reforma da sentença, apontando saldo remanescente a ser executado. Compulsando os referidos autos, verifico minha atuação como Juiz de Direito no feito, com a prolação da sentença ora exequenda, conforme ID 44629001, página 43. Assim, nos termos do art. 144, inciso II, do Código de Processo Civil, declaro-me IMPEDIDO de atuar em segundo grau de jurisdição. Retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 20 de março de 2023 18:16:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador